Tribunal: STF
Processo: HC 203796
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Elementos concretos da necessidade. Inexistência. Decisão genérica. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Ordem concedida de ofício. Agravo regimental desprovido.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Sem prejuízo desse encaminhamento, deve ser analisada a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    3. A prisão preventiva de jovem primário, com 20 anos de idade, pelo tráfico de 240 g de maconha, mostra-se contraproducente do ponto de vista de política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas.



    4. Não há no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.